Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO FEITO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CELULAR UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de restituição de celular apreendido. O apelante alega ser terceiro de boa-fé e proprietário do aparelho, adquirido licitamente e, posteriormente, emprestado a seu sobrinho. Argumenta que o celular não interessa mais ao processo, pois a perícia já foi realizada e a sentença proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o celular apreendido, alegadamente adquirido por terceiro de boa-fé, deve ser restituído, considerando o uso do bem no contexto de crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de propriedade do bem por terceiro de boa-fé não autoriza a restituição quando demonstrado que o aparelho foi utilizado para o tráfico de drogas, conforme evidenciado pelo exame pericial que indicou conversas sobre a comercialização de entorpecentes.
4. O perdimento do bem, utilizado na prática delitiva, é autorizado pelo art. 63, I, da Lei no 11.343/2006, e pelo art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que permite o confisco de bens de valor econômico vinculados ao tráfico de drogas.
5. Ainda que o bem estivesse em nome de terceiro, era efetivamente utilizado pelo réu condenado na prática do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
7. O perdimento de bens utilizados em crimes de tráfico de drogas configura efeito da condenação penal, independente da demonstração de habitualidade no uso do bem para tal finalidade, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e do art. 63 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 120; Código Civil, art. 1.226; Lei no 11.343/2006, art. 63, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR, Tema 647, Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1852714, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1877406, 3a Turma Criminal, j. 13/06/2024.